Tribunal: TJDFT
Processo: 0769830-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais e a pagar o valor de R$ 44,19, a título de danos materiais.
2. Na origem a requerente, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e no valor de R$ 44,19 (em dobro), a título de danos materiais. Narrou que adquiriu, com a empresa requerida, passagens aéreas para o trecho do Rio de Janeiro a Brasília, com conexão em Campinas. Informou que o primeiro voo que sairia do Rio de Janeiro sofreu um atraso e, ao desembarcarem em Campinas, descobriram que o voo de conexão já havia partido para Brasília, antes do horário originalmente previsto para a decolagem. Afirmou que após um longo período de espera e muita insistência foi realocada no voo seguinte, no entanto, a chegada em Brasília só ocorreu na madrugada do dia seguinte. Defendeu que o atraso causou desgastes físicos, emocionais e prejuízo financeiro, visto a necessidade de arcar com mais uma diária à pessoa que estava cuidando de seu filho. Sustentou que a empresa aérea ofereceu um voucher de alimentação de apenas R$ 38,00, valor que se mostrou insuficiente frente aos altos preços praticados nos aeroportos, o que impossibilitou a autora de se alimentar adequadamente após tantas horas de viagem. Ante os prejuízos suportados e para ser indenizada, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67779040). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67779044).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustentou que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a alteração dos voos contratados pelos requerentes ocorreu em virtude de congestionamento no tráfego na malha aeroviária, na mencionada data, portanto, por fatos alheios à vontade da ré, o que a exonera da responsabilidade de indenizar. Afirmou que prestou assistência material para parte recorrida, por meio de voucher de alimentação. Defendeu que não praticou ato ilícito e que a parte autora experimentou um aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo, não tendo aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade. Alegou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora na situação em apreço.
9. É incontroverso que houve o atraso do voo contratado pela autora, conforme reconhecido pela recorrente. No entanto, dos documentos que instruíram a inicial, não é possível verificar o tempo adicional para a chegada ao destino em relação ao originariamente contratado, tampouco a inicial é esclarecedora quanto ao ponto, apenas afirmando que houve “um atraso considerável", "longo período de espera". Não há sequer o cartão de embarque as informações a respeito do voo em que a autora foi realocada.
10. No caso, a autora não trouxe nenhum elemento apto a comprovar quanto ao prejuízo financeiro que teria sofrido referente à alimentação complementar no aeroporto, em razão da alegada insuficiência do voucher de alimentação fornecido pela recorrente. Igualmente, não há nenhum elemento de prova a respeito da alegada necessidade de arcar com mais uma diária à pessoa que estava cuidando de seu filho, prova que seria de fácil produção e ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No ponto, o recibo de pagamento acostado aos autos nos IDs 67779014 e 67779015, no valor de R$ 44,19, refere-se ao pagamento à aplicativo de transporte do aeroporto até Octogonal, não tendo aparente relação com o atraso. Ademais, constam dos documentos que instruem a inicial que o tempo de conexão entre os voos inicialmente contratados era de 35 minutos, prazo bastante exíguo e de ciência da consumidora quando da aquisição das passagens aéreas.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
12. Na hipótese, não há elementos mínimos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso do voo. Conforme afirmado pela recorrida na inicial, a empresa recorrente forneceu voucher de alimentação e a realocou no próximo voo disponível. Embora a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.